Tribunal: TJES
Processo: 0006978-98.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006978-98.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

APELADO: RENATO BERRO MANZOLI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5030855-34.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O
:
BANCO SAFRA SA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO J SAFRA SA em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral nos autos da Ação de Busca e Apreensão originária.

O embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foram enfrentadas as teses relativas à natureza real da ação de busca e apreensão e à consequente aplicação do prazo prescricional decenal, bem como a ausência de manifestação sobre precedente específico do Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão.

A decisão embargada baseou-se em consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que,
"estando o contrato de alienação fiduciária vinculado à sua finalidade de proteção do crédito, a ação de busca e apreensão manejada pelo proprietário fiduciário contra o devedor fiduciante fica sujeita ao mesmo prazo prescricional previsto para a própria cobrança do crédito, que, no caso dos autos, é o previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil"
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO).

Dessa forma, a questão atinente ao prazo prescricional aplicável foi expressa e suficientemente analisada, tendo o Colegiado adotado a tese jurídica que entendeu pertinente para a solução da controvérsia, alinhada à jurisprudência da Corte Cidadã.

A adoção de uma linha de entendimento em detrimento de outra, defendida pela parte, não configura omissão, mas sim o mero exercício da atividade jurisdicional, até mesmo porque diferentemente do consignado em razões recursais não se trata de desrespeito à precedente vinculante da Corte Cidadã.

As alegações de que a ação possui natureza real e que deveria ser aplicado o prazo decenal, bem como a menção a precedente específico, representam, em verdade, o inconformismo da parte com o mérito da decisão, que lhe foi desfavorável.

Digo isto porque a escolha fundamentada por uma corrente jurisprudencial consolidada implica a rejeição tácita das teses e precedentes em sentido contrário, não havendo obrigatoriedade de o julgador refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Nesse sentido, é pacífica a orientação também do Superior Tribunal de Justiça:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.